Tribunal: STF
Processo: RHC 212344
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 692.611/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agravante, evidenciadas pela quantidade da droga apreendida – aproximadamente 4,66kg de maconha – o que, somado à apreensão de balança de precisão, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.



    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    3. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.



    4. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 25).



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega, inicialmente, que, no caso sob exame, “inexiste qualquer óbice para que, caso se entenda que teria praticado o delito [ao recorrente] imputado, o que não é crível e somente se admite ‘ad argumentandum tantum’, seja-lhe aplicado o regime legal do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (pág. 11 da petição inicial).



    Argumenta, mais, que não “há nada, absolutamente nada nos autos, que impeça, pois, o reconhecimento da figura privilegiada, e lhe negue o direito à concessão da liberdade provisória” (pág. 17 da petição inicial).



    Requer, ao final, o provimento do recurso ordinário “para o fim de que seja reformado o V. Acórdão recorrido, deferindo-se a CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente, evidentemente sob as condições que o Juízo de Primeiro Grau houver por bem impor, e sem prejuízo da análise do mérito da ação penal por ocasião da r. sentença a ser proferida” (pág. 20 da petição inicial). 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 45).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 50).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, o acórdão questionado expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Como ressaltado, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos:



    ‘O autuado foi preso em flagrante por infração ao artigo 33, ‘caput’, da Lei no 1 1.343/06. 



    Consta dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o autuado conduzindo um veiculo Hyundai/Veloster, placas em atitude suspeita, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Em revista, encontraram no veiculo três tijolos de maconha. Indagado, o autuado confessou que venderia cada tijolo de maconha por R$ 1.800,00 e que na sua residência havia mais drogas. 



    Em seguida, os policiais foram à residência do autuado, onde encontraram mais dois tijolos de maconha, uma balança, uma faca e R$ 100,00. 



    […]



    Em que pese o autuado ser primário, a quantidade de droga apreendida e a situação fática que ensejou a prisão obstam, ao menos nessa fase, o reconhecimento da figura privilegiada, afastando a aplicação da decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 596.603. 



    Desse modo, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedira reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP),de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art.282, § 6º do CPP). Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal.’ (fls. 96/97) 



    Por seu turno, o Tribunal estadual salientou:



    ‘O paciente foi preso em flagrante e está sendo investigado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 15 de fevereiro de 2020, às 10h27min, na Rua dos Trabalhadores, nº 10, Bairro Bon sucesso, cidade e comarca de Guarulhos, transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 5 tabletes de maconha, pesando 4,66kg, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal ou regulamentar. 



    […]



    Cumpre destacar que a custódia cautelar não se afigura desproporcional, especialmente considerando-se a gravidade dos fatos a que o paciente estaria envolvido, com destaque para as circunstâncias de comissão do crime, indicativas de ousadia e experiência na prática delitiva. 



    […]



    A quantidade de drogas apreendidas é elevada, cinco tijolos de maconha, com o peso líquido de 4,66kg e, as circunstâncias da apreensão revelam que a conduta não é esporádica e que o paciente estaria envolvido na disseminação de droga, atividade ilícita e nociva que deve ser eficazmente combatida, sendo lícito afirmar que a rápida soltura coloca em risco a garantia da segurança social, a regular instrução penal e a aplicação da lei penal, em razão da possibilidade de fuga, estimulando, por consequência, a criminalidade.’ (fls. 168/176) 



    Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agravante, evidenciadas pela quantidade da droga apreendida – aproximadamente 4,66kg de maconha – o que, somado à apreensão de balança de precisão, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    […]



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 



    O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o réu venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada” (doc. eletrônico 26; grifos no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). 



    Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Registro, ademais, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Além disso, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao recorrente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado.



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo “ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Aliás, no ponto, a Procuradoria-Geral da República fez o seguinte registro:



    “5. Juntou-se às fls. 317/325 a cópia da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, vedado o direito de recorrer em liberdade ‘por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória’ (fl. 324). 



    […]



    7. O recorrente permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal e, como bem delineado pelas instâncias antecedentes, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto da sua conduta, especialmente pelas circunstâncias da abordagem policial, com a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes: 4,63kg (quatro quilos seiscentos e trinta gramas) de maconha, além de apetrechos para o tráfico (faca e balança de precisão, todos com resquícios de droga).



    […]



    9. Em contrapartida, a sentença condenatória (superveniente) afastou a aplicação da causa de diminuição em razão da dedicação do recorrente às atividades criminosas, deduzidas das circunstâncias do flagrante e da quantidade de entorpecentes apreendidos.



    […]



    12. Neste contexto, a proporcionalidade da prisão preventiva está evidenciada pela prática do crime de tráfico de grande quantidade de entorpecente, não sendo razoável supor que o recorrente fará jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (doc. eletrônico 50). 



     



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator